Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. VÍCIO INEXISTENTE. AUTONOMIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RENÚNCIA DE MANDATO. CIÊNCIA DA PARTE. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. APELO DA LITISDENUNCIADA NÃO CONHECIDO. APELO DA AUTORA IMPROVIDO.
1. Dupla apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto, julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido formulado na reconvenção para condenar a autora ao pagamento do valor descrito no título. 1.1. No recurso interposto pela denunciada à lide, a parte suscita preliminar de ilegitimidade e requer a sua exclusão do feito. 1.2. A autora apelante, por sua vez, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da duplicata e, via de consequência, a improcedência da reconvenção, se insurgindo quanto a validade do aceite, por suposta fraude, inexistência da prestação do serviço e vício formal, porque extraída a duplicada com base em notas fiscais emitidas por terceira empresa.
2. Recurso da litisdenunciada - não conhecido. 2.1. Os patronos da apelante peticionaram nos autos informando a renúncia do mandato. Intimada para regularizar a representação processual, o mandado retornou registrando “mudou-se do local” e, no endereço seguinte, “imóvel desabitado”. 2.2. Quanto ao ponto, a legislação processual qualifica como válida a intimação pessoal da parte se a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de endereço sem a devida comunicação ao juízo (arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC). 2.3. Desta feita, incide na espécie a consequência prevista no inciso I do §2o do art. 76 do CPC, de modo que, descumprida a determinação para fins de constituição de novo advogado em fase recursal, “o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente”. 2.4. Outrossim, tendo os patronos renunciantes já notificado a parte pessoalmente para constituir novo causídico (art. 112 do CPC), se revela desnecessária nova a intimação pessoal da parte pelo juízo. 2.5. Precedente: “A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia”. (07398764820208070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/3/2022.)
3. No mérito, cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade da duplicata protestada por irregularidade no aceite, ausência de prestação dos serviços e vício no título, extraído de notas fiscais emitidas por empresa diversa daquela que emitiu o título.
4. A duplicada, preenchidos os requisitos legais (arts. 1o e 20o da Lei no 5.474/68), conquanto a sua emissão seja causal, havendo circulação após o aceite do devedor/sacado ou, na sua falta, prova da prestação do serviço e protesto, o direito estampado no título é desvinculado da relação que lhe deu origem e não pode, via de regra, ser oposta à terceiro de boa fé. 4.1. Embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração para afastar a exigibilidade do título, é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva acerca da ilegalidade do negócio que deu origem à dívida, má-fé do portador ou vício formal (arts. 907 e 915 do CC), o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Na hipótese, identificada a parceria comercial entre as empresas prestadoras do serviço (instalação de banco de couro), a alegação no sentido de que a duplicata, adquirida pela parte ré, emitida por uma empresa e com lastro em notas fiscais emitidas por empresa diversa não representa motivo suficiente para indicar fraude ou nulidade da duplicata na qual formalizou o aceite, notadamente quando a cooperação era de conhecimento inclusive da própria tomadora do serviço autora. 5.1. Embora a devedora aponte falsidade das assinaturas e dos carimbos firmados na duplicada e nas notas fiscais, a parte não logrou apresentar elementos que corroborem a ocorrência de qualquer ilícito (art. 373, I, do CPC). 5.2. Ao que consta, o aceite ocorreu mediante aposição de carimbo e rubrica, contudo de igual maneira em que registrado nas diversas outras duplicatas regularmente pagas, inexistindo indício de que a requerida obteve o título por meios ilícitos ou comprovada a má-fé, não podendo ser afastado os atributos da autonomia e abstração, relativo a inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé quanto a ausência da prestação de serviços. 5.3. Outrossim, muito embora a duplicata com o devido aceite e circulação, adquire abstração e autonomia afastando a oposição de exceções a terceiro de boa-fé, certo é que, na hipótese em análise, os serviços foram efetivamente realizados.
6. Portanto, considerando que a parte autora não logrou demonstrar fraude ou irregularidade das notas fiscais, as quais registram o aceite mediante carimbo e assinatura, conforme outras faturas não questionadas, além da efetiva prestação do serviço, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento do protesto e condenou a apelante ao pagamento do valor descrito no título, conforme formulado em reconvenção.
7. Apelo da litisdenunciada não conhecido.
8. Apelo da autora improvido.